Tribunal: TJDFT
Processo: 0738596-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738596-37.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCO E NERI GESTAO EMPRESARIAL LTDA, CNP CONSORCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS APELADO: CNP CONSORCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS, UNIVERSAL CONSORCIOS LTDA, FRANCO E NERI GESTAO EMPRESARIAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível e recurso adesivo interpostos, respectivamente, por FRANCO E NERI GESTÃO EMPRESARIAL LTDA e CNP CONSÓRCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS contra sentença da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face de CNP CONSÓRCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS e UNIVERSAL CONSÓRCIOS, julgou improcedentes os pedidos da inicial. Nos termos do art. 938, § 3o do Código de Processo Civil, o julgamento foi convertido em diligência para que: "1) FRANCO E NERI GESTÃO EMPRESARIAL LTDA apresente print de toda a conversa mantida com o representante Guilherme, por whatsapp, de forma legível e em ordem cronológica, bem como anexe todos os áudios enviados e recebidos; e 2) CNP Consórcio apresente o inteiro teor das conversas de protocolos 230844032031 e 230844032365 mantidas com a autora, por chat" (ID 63375303). As partes apresentaram os documentos solicitados (ID 64082489 e seguintes). A CNP Consórcio S/A foi intimada para prestar outros esclarecimentos (ID 65696933), os quais foram fornecidos (ID 66582022). Franco e Neri Gestão Empresarial Ltda. foi intimado a se manifestar quanto aos esclarecimentos apresentados (ID 66652311). A resposta foi registrada nos IDs 67060482 e 67199082. Após a análise dos documentos fornecidos, verifica-se a necessidade de maiores esclarecimentos para a adequada resolução do caso. Assim, fica facultado à CNP Consórcio S.A. apresentar documentos e informações complementares sobre os seguintes pontos: 1) se houve a cobrança do valor de R$ 190.000,00 após a contemplação da cota 8438; 2) em caso afirmativo, se o referido valor deveria ser quitado com recursos próprios da parte autora ou se seria deduzido da cota adquirida; 3) a situação atual das cotas discutidas nos autos (8438 e 5123). Prazo: 10 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator